Tribunal: TJDFT
Processo: 0729444-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Bens. Diligências. Esgotamento. Comprovação. Pesquisa patrimonial. Sistema sniper. Cabimento. Ofício à Anoreg. Descabimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com o objetivo de reforma da decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER e ANOREG/DF.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do sistema SNIPER no cumprimento de sentença; e (ii) saber se a expedição de ofício à ANOREG/DF pode ser determinada pelo Judiciário com fundamento na gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A fase de execução deve ser orientada pela efetividade e pela satisfação do crédito exequendo, sendo a utilização de sistemas tecnológicos de pesquisa patrimonial um recurso que agrega celeridade e cooperação à jurisdição.
4. Constatado o esgotamento dos meios convencionais para a localização de bens, justifica-se a autorização para uso do SNIPER, que centraliza e cruza informações de diversas bases de dados, possibilitando maior eficiência na identificação de vínculos patrimoniais e societários úteis à execução.
5. A negativa de utilização do SNIPER, sem motivo fundamentado, prejudica os objetivos da execução e pode ser interpretada como obstáculo à realização do direito creditório dos exequentes.
6. A consulta por meio da ANOREG/DF é acessível administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários, não se podendo valer o credor de diligência judicial como medida para ampliar o alcance da dispensa do pagamento de emolumentos extrajudiciais fora das hipóteses legais da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 1o).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 6o e 98, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931863, AgInt no 0717408-54.2024.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1927109, AgInt no 0725805-05.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.09.2024.